Tribunal: TJDFT
Processo: 0008757-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Crime militar: desobediência e desacato. Competência.
1 – O militar, mesmo fora do ambiente castrense e de folga, nega-se a cumprir ordem legal de superior hierárquico -- devolver arma da corporação -- e ainda desacata o superior, comete crime militar próprio (art. 9o, II, "a", do Código Penal Militar), da competência da Justiça Militar.
2 - Há crime de desobediência na conduta do militar que desobedece ordem de superior hierárquico - de entregar arma de fogo da corporação -, e crime de desacato se, inconformado com a ordem, ele ofende a dignidade ou o decoro do superior.
3 – Apelação não provida.